Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I – Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, principalmente as declarações firmes dos policiais que efetuaram o monitoramento e abordagem, aliadas às declarações do usuário prestadas na fase inquisitorial, filmagem da ação delitiva e prova pericial, que são bastantes para demonstra que o réu comercializou droga na data dos fatos.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
V - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VI - Recurso conhecido e desprovido.